Tribunal: TJPA
Processo: 0830223-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830223-37.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LORENA OLIVEIRA PRACA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0830223-37.2022.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
EMBARGADA: LORENA OLIVEIRA PRAÇA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra acórdão que manteve sentença concessiva de pensão por morte à autora, filha maior inválida do servidor falecido Antônio Carlos Silva Praça. A autora comprovou incapacidade absoluta anterior ao óbito do genitor, sustentando dependência econômica e preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado em relação à aplicação da Lei nº 9.717/98; (ii) verificar se os requisitos para a concessão da pensão por morte foram devidamente preenchidos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade absoluta da autora anterior ao óbito do instituidor foi comprovada mediante laudo psiquiátrico detalhado, confirmando transtorno mental grave e dependência para os atos da vida civil, atendendo aos critérios previstos na Lei Complementar Estadual nº 39/2002.
4. A legislação previdenciária aplicável ao caso é a vigente à época do óbito, conforme a Súmula 340 do STJ, sendo descabida a aplicação retroativa de dispositivos não pertinentes.
5. A dependência econômica da autora é presumida, uma vez que recebia pensão alimentícia do genitor até o óbito, o que cumpre as exigências legais do artigo 6º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.
6. A invocação da Lei nº 9.717/98 pelo embargante não altera a decisão, pois a concessão do benefício está em consonância com a legislação estadual aplicável e a normativa federal, que não excluem o direito do dependente maior inválido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O direito à pensão por morte de dependente maior inválido está condicionado à comprovação de incapacidade anterior ao óbito do segurado e à inexistência de outro benefício previdenciário.
2. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
3. A dependência econômica do filho inválido maior é presumida quando recebia pensão alimentícia do instituidor até o óbito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III e § 5º; Lei nº 9.717/98, arts. 1º e 5º; CPC, art. 932; RITJPA, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS contra Acórdão deste relator, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por LORENA OLIVEIRA PRAÇA em face do IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que a autora é filha legítima do servidor falecido ANTONIO CARLOS SILVA PRAÇA e recebia pensão alimentícia até a data do óbito do genitor.

Relata que nunca trabalhou, posto que desde que nasceu é portadora de doença grave, sendo totalmente incapaz. Afirma que não se relaciona com outras pessoas e nunca de relacionou amorosamente.

Relatou que requereu junto à Instituição Previdenciária a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu pai em 29 de agosto de 2020, o pedido foi indeferido, sob o argumento de não cumprimento de requisitos legais, sem especificar qual requisito não foi satisfeito.

A autora ingressou com a presente ação e requereu a procedência do pedido para “determinar que o Réu conceda à Autora os valores retroativos, a partir da data do requerimento do benefício (em 22/06/2021), condenando-o a pagar todas as parcelas vencidas, incluindo-se as gratificações natalinas, a partir daquela data, bem como as vincendas, prescrevendo o fator dos últimos 5 (cincos) anos, à base das remunerações do de cujus, com as correções devidas, além de juros moratórios fixados legalmente e considerando que ocorre a prescrição contra os incapazes.”

O Magistrado a quo proferiu decisão julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPREV que conceda o benefício da pensão por morte à requerente.
Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar da data do óbito do ex-segurado, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.
Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.
Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.
CONDENO o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

O IGEPREV interpôs recurso de apelação aduzindo a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em razão do princípio da separação dos poderes. Bem como, alegou a ausência de direito à pensão previdenciária, posto que os documentos juntados aos autos pela apelada não são suficientes para comprovar seu direito, na qualidade de dependente previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002.

Esta Relatoria conheceu o recurso, mas lhe negou provimento, mantendo inalterada a sentença a quo, por entender que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão à apelada.

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará-IGEPPS opôs Embargos de Declaração contra o Acordão proferido, com a finalidade de suprir suposta omissão referente à ausência de apreciação das considerações postas acerca da Lei nº 9717/98.

A parte embargada, apesar de intimada para contrarrazoar os Embargos de Declaração, não apresentou Contrarrazões, conforme certidão (Id. 17351364 - Pág. 1).

Posteriormente, o Instituto Embargante informou que a obrigação de fazer determinada nos autos, já estava sendo cumprida, uma vez que a autora passou a receber a pensão por morte em 01/2024, com efeitos retroativos a 22/11/2023, anexando comprovação documental do alegado (Id. 17940954 -Pág. 1- Pág. 4).

Considerando a petição de Id.17940954, esta relatoria determinou a intimação das partes para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Conforme certidão (Id. 20451377 - Pág. 1), decorreu o prazo legal e não houve manifestação das partes.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a julgá-lo.

Nos presentes embargos, o instituto insurge-se contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve inalterada a sentença a quo.

Analisando os autos, observa-se que o embargante, ao fazer ponderações acerca da Lei nº 9717/98, deixou de vislumbrar que o trecho que utiliza para embargar o Acórdão que nega provimento à Apelação, acaba por somar-se a justificativa que fez dar validade à sentença a quo, vejamos:

"Além da legislação previdenciária estadual já comentada, cumpre ressaltar que o IGEPREV deve obediência às normas federais pertinentes, especificamente à Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 [http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.717- 1998?OpenDocument], que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. A lei citada prevê, em seu artigo 1º, inciso V, que os regimes próprios devem cobrir, exclusivamente, aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal. A contrario sensu, está proibido aos regimes próprios conceder benefícios a pessoas que não sejam servidores públicos ou não sejam dependentes destes, de acordo com a legislação de cada ente estatal. Vejamos os termos da norma, literis: “Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: omissis V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios ”. Conseqüentemente, deve ser observada a legislação pertinente a cada ente público, a fim de verificar quem são considerados beneficiários, nos termos expressos da lei, pois somente a estes pode ser concedido benefício. Sendo assim, por certo, outra solução não há que não seja o obrigatório indeferimento aos pedidos formulados por requerentes não possuam a qualidade de beneficiário, como no caso. Assim, caso fosse concedido o benefício de pensão para quem não tem esta qualidade — seja porque nunca a possuiu, seja porque já perdera — estaria sendo desrespeitada uma norma federal, o que não poderia ser permitido por este ente público, principalmente considerando que existe previsão de responsabilidade aos seus dirigentes, conforme art. 8º da mesma Lei nº 9.717/98, in verbis: “Art. 8º Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social dos entes estatais, bem como os membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que trata o art. 6º, respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977 [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6435.htm], e alterações subseqüentes, conforme diretrizes gerais. Parágrafo único. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais”. Além do que, a mesma lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, em seu art. 5º, veda o pagamento de benefícios distintos dos previstos pelo INSS. Vejamos o que dispõe o art. 5º da Lei n.º 9.717/98, in verbis: “Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm], salvo disposição em contrário da Constituição Federal”. Ressalte-se que as leis que regulam o Regime Geral de Previdência não prevêem em seu bojo o pagamento de pensão previdenciária a pessoa que não é dependente economicamente do instituidor de pensão, como pretende o pleiteante, o que vem a reforçar que o autor não possui direito à pensão previdenciária por morte."

Consta nos autos do presente processo laudo psiquiátrico informando a incapacidade absoluta da embargada, por ser portadora de transtorno depressivo moderado, síndrome do pânico, retardo mental e fenda palatina congênita, resultando no parecer de Id. 14188929:

“A paciente é portadora de doença mental de etiologia orgânica, portanto irreversível e incurável, que requer tratamento contínuo, com carência de inteligência, crises compulsivas frequentes e de difícil controle que a torna incapaz de exercer por si só todos os atos da vida civil, como reger sua pessoa e administrar negócios e bens em caráter definitivo e permanente, de acordo com a legislação em vigor.” Laudo datado de 27.08.2019.

Sabe-se que nos termos da Súmula 340 do STJ, a pensão por morte é regida pela legislação vigente a época do óbito do segurado:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

In casu, o segurado faleceu em 29.08.2020, portanto sob a égide da lei 39/2002, a qual prevê:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
(...)
III – filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;
(...)
§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.”

Portanto, o filho maior incapaz possui direito ao recebimento de pensão por morte, desde que fique efetivamente comprovada a sua incapacidade anterior ao falecimento do segurado, o que resta demonstrando nos autos.

Restou evidenciado nos autos que o genitor da requerida era servidor estatutário estadual, que faleceu em 29.08.2020, e o laudo juntado aos autos comprova a incapacidade permanente da requerente é datado de 27.08.2019, portanto a invalidade restou comprovada antes do óbito do segurado.

A autora/ embargada recebia pensão alimentícia do genitor até antes do óbito e comprovados os requisitos legais para concessão da pensão por morte pleiteada não havendo qualquer violação a legislação pertinente posto que a mesma era dependente, nem a lei colocada pelo Instituto, em vias de Embargos de Declaração é capaz de desconstituir o direito que a embargada tem de receber os valores pleiteados. Há nos autos petição informando que já até recebe, e que as partes não manifestam interesse em prosseguir com presente contenda.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/02/2025